Tribunal: STF
Processo: RE 1257443
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem - Minas Gerais que, em sede de Recurso Inominado, confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido para assentar a impossibilidade de reconhecimento do direito à percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, diante da existência de vínculo administrativo. O acórdão encontra-se assim ementado (fls. 1, Vol. 11):
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LC 100 – ADI 4876. CONTRATO DE CARÁTER TEMPORÁRIO.. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. FGTS.. PERCEPÇÃO DAS VERBAS RETIDAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu o artigo 37, II e IX, da Constituição Federal. Em suma, postula a condenação do recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, em razão da declaração de inconstitucionalidade por esta CORTE SUPREMA da Lei Complementar Estadual 100/2007 (fl. 1, Vol. 14). Assevera, ainda, que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STF fixada no RE 765.320 (Tema 916).
    Em contrarrazões (fl. 1, Vol. 16), o Estado de Minas Gerais aponta: (a) a inexistência de comprovação da repercussão geral da matéria; (b) a inviabilidade de reexame de norma local; (c) a necessidade de exame de matéria fático-probatória; e (d) a ausência de prequestionamento da questão constitucional. 
    Tendo em vista o entendimento fixado nesta CORTE no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), os autos foram remetidos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação (fl. 1, Vol. 28). 
    Todavia, o Órgão julgador manteve o acórdão anteriormente proferido nos seguintes termos (fl. 1, Vol. 30):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. “RATIO DECIDENDI” DIVERSA DO CASO EM JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO “RESTRICTIVE DISTINGUISHING” - ENCAMINHAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICABILIDADE DO ART. 1.041 DO CPC.” 
    Em novo juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta CORTE (Vol. 31).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito.
    Assiste razão à recorrente.
    In casu, verifica-se que o juízo de origem confirmou, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou improcedente ação que tinha por escopo o reconhecimento do direito da autora ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007, nos autos da ADI 4.876, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI.
    A propósito, veja-se o seguinte trecho da sentença (fls. 5-6, Vol. 6).
    “O artigo 39, § 3º da Constituição da República, que dispõe sobre os direitos dos servidores públicos, estendeu a estes alguns direitos próprios dos empregados celetistas.
    Contudo, dentre estes direitos estendidos aos servidores não se encontra previsto o direito ao recebimento de FGTS, já que o inciso III do artigo 7º da CRFB/88 não foi inserido no mencionado § 3º do artigo 39 da Carta Magna, consoante abaixo transcrevo. 
    (…)
    No mais, tem-se que a Lei Federal 8.036/90 (Lei do FGTS) prevê o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS apenas para o trabalhador celetista, uma vez que o § 2º do artigo 15 da mencionada lei exclui da definição de trabalhador o servidor público, consoante abaixo transcrevo: 
    (...)
    Assim, a legislação em vigor somente previu o FGTS para trabalhadores em regime celetista. 
    Na esfera pública, são direitos inerentes aos empregados públicos ligados à Administração, excluindo-se expressamente os servidores público, efetivos ou precários, como o é a parte autora, que, portanto, não faz jus ao FGTS pretendido.”
    Quanto à matéria, por sua exatidão, adoto os fundamentos proferidos pelo Ilustre Min. ROBERTO BARROSO, nos autos do ARE 1.198.216/MG, DJe de 29/5/2019:
    “Trata-se agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal que manteve sentença que havia julgado improcedente pedido de reconhecimento do direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), formulado por servidor público estadual que fora exonerado do cargo em razão da declaração, por parte do Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2007 (ADI 4.876/MG).
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente defende o reconhecimento do direito ao FGTS cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo, por ausência de prévia aprovação em concurso público.
    O recurso extraordinário deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei complementar estadual nº 100/2007, que efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública mineira.
     O STF, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).
    Cabe ressaltar que, no julgamento dos embargos de declaração do referido paradigma, ficou assentado que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”.
     Para os casos idênticos ao deste processo, a jurisprudência do STF entende que ocorreu nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional pelo STF, o que justifica o reconhecimento do direito da parte recorrente ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, referente ao período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, ou até seu desligamento, se anterior.
    Nesse sentido: RE 1.136.601-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.111.120-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.196.918, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 1.191.707, Rel. Min. Gilmar Mendes.
     Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus de sucumbência”.
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: RE 1.164.202-AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/6/2019; RE 1.205.348/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/5/2019; e ARE 1.198.218/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/5/2019.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores referentes ao FGTS relativo ao período trabalhado a partir da vigência da lei complementar Estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por este Tribunal na ADI 4.876, ou até seu desligamento, se anterior.
    Invertam-se os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente